Tribunal: TJDFT
Processo: 0705977-46.2017.8.07.0007
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0705977-46.2017.8.07.0007 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA EMBARGADO: RENOVE INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS E EMBALAGENS LTDA, BIAGIO DE AGUIAR SANTORO D E C I S Ã O Embargos de declaração (com efeitos modificativos) opostos pelo Banco Santander S.A. contra acórdão desta 2a Turma Cível. Ouça-se a parte embargada. Após, conclusos para inclusão em pauta de julgamento. Brasília/DF, 27 de novembro de 2023. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator